Tribunal: STF
Processo: ARE 1301776
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF (RG). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL”. 
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que o acórdão recorrido extinguiu o processo sem resolução de mérito por reconhecer a ausência de interesse de agir do autor, tendo em conta a falta de prévio requerimento administrativo, aplicando assim a orientação fixada no Tema nº 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 631.240/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 
    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 
    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 
    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 
    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 
    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 
    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 
    8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii), tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 
    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (DJe de 10/11/14).
    Como se pode observar, o feito submetido à sistemática da repercussão geral analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial. 
    No caso dos autos, a ação ordinária pretende discutir a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas percebidas pelo autor e o direito a repetição de eventual indébito reconhecido, questão de natureza tributária. Logo, o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada a orientação fixada por esta Corte no Tema nº 350 da Repercussão Geral.
    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.292.662, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 01.03.2021; ARE 1.299.092, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.090.535, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.11.2017.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento do processo, afastando a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente